Tribunal: TJPA
Processo: 0018288-17.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0018288-17.2016.8.14.0051
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTES: JULLYANA CECÍLIA BEZERRA FRANCO
A JUSTIÇA PÚBLICA
APELADAS: JULLYANA CECÍLIA BEZERRA FRANCO
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 302 E 303 DO CTB PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL.
APELAÇÃO DE JULLYANA CECÍLIA BEZERRA FRANCO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ACIDENTE QUE TERIA SIDO PROVOCADO PELA VÍTIMA QUE CONDUZIA, EMBRIAGADA, A MOTOCICLETA COM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA E SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL QUE DEMONSTRARAM QUE A APELANTE AVANÇOU A PREFERENCIAL E CONDUZIA, AO MESMO TEMPO, O SEU VEÍCULO E UTILIZAVA SEU TELEFONE CELULAR. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS POIS FORAM FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. FALTA DE AMPARO LEGAL DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA CORRETA. RECONHECIMENTO DO ERRO, NA FIXAÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA, QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS COM O MESMO MOTIVO DO DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. DESNECESSIDADE DA CORREÇÃO DO EQUÍVOCO, UMA VEZ QUE, EM SE TRATANDO DE CONCURSO FORMAL DE DELITOS, A PENA QUE SERÁ EXASPERADA É A DO HOMICÍDIO CULPOSO, SENDO DESPICIENDA QUALQUER ALTERAÇÃO NO QUANTUM DA REPRIMENDA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DO VALOR A SER REPARADO E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA ESTABELECE-LO, EM QUE PESE HOUVESSE PEDIDO GENÉRICO SEM ESPECIFICAR O QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A) APELAÇÃO DE JULLYANA CECÍLIA BEZERRA FRANCO
1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
É certo que o laudo de exame necroscópico constatou que Jamesson Valoto da Costa, vítima fatal, havia ingerido bebida alcoólica e a ofendida Raiane da Costa Quincó, quando ouvida em juízo não possuía carteira de habilitação. Porém, as provas documental, pericial e testemunhal produzida em juízo confirmaram que a recorrente avançou a preferencial e causou o acidente, nem demonstraram que a vítima fatal conduzia sua motocicleta com velocidade incompatível com a via. Ademais, além da prova testemunhal colhida em juízo, há informação da operadora de telefonia celular no sentido de que no momento do crime, a apelante estava utilizando o seu telefone celular, o que demonstra que agiu imprudentemente, o que impede sua absolvição.
2.

REDUÇÃO DA PENA.
Não há que se fazer qualquer reparo quanto à pena, pois foi imposta no mínimo legal para ambos os crimes e a majorante do concurso formal também incidiu nesse patamar.
3.

Quanto ao pedido de isenção das custas, ressalta-se que não há previsão legal para esse benefício.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
B) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
1.

EQUÍVOCO NA IMPOSIÇÃO DA PENA BASE DOS CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA.
Quanto à valoração neutra do vetor da culpabilidade não há qualquer censura a se fazer, uma vez que não há nos autos qualquer elemento a indicar que o juízo de reprovação da conduta extrapolou os limites já previstos no tipo penal. Ademais, o entendimento do caráter ilícito da conduta e a possibilidade de se determinar conforme esse entendimento dizem respeito à culpabilidade como elemento do crime.
2.

No que diz respeito à apreciação das consequências do crime, na dosimetria do delito de lesão corporal culposa, verifica-se que houve equívoco na sua fundamentação, pois foi utilizado o mesmo motivo para o homicídio culposo, qual seja a morte prematura da vítima. Todavia, a correção desse equívoco revela-se desnecessária, pois a alteração da pena do crime de lesão corporal culposa não irá repercutir no concurso formal, pois este incidirá sobre a reprimenda aplicada no crime de homicídio culposo, por ser a mais severa.
3.

Inexistindo instrução específica para apurar o valor do dano, descabe o pedido de condenação ao pagamento de indenização às vítimas. Precedente do STJ.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 16 de junho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

JULLYANA CECÍLIA BEZERRA FRANCO
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformados com a sentença que a condenou às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto e suspensão do direito de dirigir por igual período, pela prática dos crimes dos arts. 302 e 303 do CTB c/c art. 70 do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A apelante
JULLYANA CECÍLIA BEZERRA FRANCO
alega que quem deu causa ao acidente foi a vítima fatal, pois havia ingerido bebida alcoólica e conduzia sua motocicleta com velocidade incompatível com as condições da via onde aconteceu o acidente nem possuía carteira nacional de habilitação.

Aduz que não há provas que falava ao telefone celular enquanto dirigia nem que poderia prever a ocorrência do crime.

Pede o provimento do apelo para ser absolvida ou, subsidiariamente, ver suas penas reduzidas e isenta das custas processuais.

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
afirma que houve equívoco na valoração da culpabilidade, pois a apelada tinha consciência da ilicitude da sua conduta e poderia se determinar de outro modo, motivo pelo qual este vetor deve ser considerado negativo e das consequências do crime, bem como a recorrida deve ser condenada a reparar os danos sofridos pela vítima, uma vez que há pedido expresso na denúncia.

Requer o provimento do apelo para exasperar as penas.

Em contrarrazões, a apelada
JULLYANA CECÍLIA BEZERRA FRANCO
defende o improvimento do recurso da acusação, afirmando não há elementos para justificar a valoração negativa da culpabilidade, enquanto o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
também defende o improvimento do recurso da defesa, pois as provas não deixam dúvidas que a apelante cometeu o crime.

Nesta Instância Superior, o Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso do
Parquet
a fim de exasperar a pena do crime de lesão corporal culposa e para fixar a indenização às vítimas, bem como opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de
JULLYANA CECÍLIA BEZERRA FRANCO.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 07/10/2016, por volta das 19:30 horas, na cidade de Santarém, a apelante
JULLYANA CECÍLIA BEZERRA FRANCO
conduzia seu veículo modelo Idea, Marca Fiat, pela Avenida Presidente Vargas quando, por sua desatenção ao falar ao telefone celular, invadiu a preferencial no cruzamento com Avenida Barão do Rio Branco, momento em que a motocicleta conduzida pela vítima Jamesson Valoto da Costa colidiu com o referido veículo, sendo que Jamesson veio a óbito enquanto que Raiane da Costa Quincó, que estava de carona na motocicleta, sofreu fratura na perna direita e várias escoriações.
DO RECURSO DE JULLYANA CECÍLIA BEZERRA FRANCO

A apelante
JULLYANA CECÍLIA BEZERRA FRANCO
alega que quem deu causa ao acidente foi a vítima fatal, pois havia ingerido bebida alcoólica e conduzia sua motocicleta com velocidade incompatível com as condições da via onde aconteceu o acidente nem possuía carteira nacional de habilitação e inexistem provas de que estava falando ao telefone celular no momento do crime.

É certo que o laudo de exame necroscópico constatou que Jamesson Valoto da Costa havia ingerido bebida alcoólica (fls. 67 do inquérito policial em apenso) e a vítima Raiane da Costa Quincó, quando ouvida em juízo (fls. 54) disse que este não possuía carteira de habilitação.

Porém, o boletim de ocorrência de acidente de trânsito (fls. 50- verso do inquérito policial) e os depoimentos produzidos na instrução processual de Everson Viana Miranda, Joab Pereira Borges e da vítima Raiane da Costa Quincó (mídia de fls. 54), confirmaram que a recorrente avançou a preferencial causando o acidente.

Ademais, além da prova testemunhal colhida em juízo, há informação da operadora de telefonia celular no sentido de que no momento do crime, a apelante estava utilizando o seu telefone celular (fls. 60), o que demonstra que agiu imprudentemente.

Registre-se, ainda, que conforme informação de um dos peritos que fez o levantamento do local do crime, não havia como precisar a velocidade com que a vítima fatal conduzia a sua motocicleta (fls. 33).

Quanto à pena, não há que se fazer qualquer reparo, pois foi imposta no mínimo legal para ambos os crimes e majorante do concurso formal também incidiu nesse patamar (fls. 78/79).

Quanto ao pedido de isenção das custas, ressalta-se que não há previsão legal para esse benefício.

Por isso, rejeito os presentes argumentos.

DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
afirma que houve equívoco na valoração da culpabilidade, pois a apelada tinha consciência da ilicitude da sua conduta e poderia se determinar de outro modo, motivo pelo qual este vetor deve ser considerado negativo e das consequências do crime, bem como a apelada deve ser condenada a reparar os danos sofridos pela vítima, uma vez que há pedido expresso na denúncia.

Não há que se fazer reparo quanto à valoração neutra do vetor da culpabilidade, uma vez que não há nos autos qualquer elemento a indicar que o juízo de reprovação da conduta extrapolou os limites já previstos para a reprovação da conduta. Ademais, o entendimento do caráter ilícito da conduta e a possibilidade de se determinar conforme esse entendimento dizem respeito à culpabilidade como elemento do crime, conforme orienta o Colendo STJ,
mutatis mutandis
:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. INCREMENTO DA PENA MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVOS. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. e 2. Omissis
3.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso, o fato do réu ter comemorado a morte da vítima - seu próprio tio -, conforme o que restou assentado no acórdão, permite a exasperação da pena-base a título de culpabilidade, pois denota o maior índice de censura do agir do réu.
4. a 9. Omissis
10. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020)

No que diz respeito à apreciação das consequências do crime, na dosimetria do delito de lesão corporal culposa, verifica-se que houve equívoco na sua fundamentação, pois foi utilizado o mesmo motivo para o homicídio culposo, qual seja a morte prematura da vítima. Todavia, a correção desse equívoco revela-se desnecessária, pois a alteração da pena do crime de lesão corporal culposa não irá repercutir no concurso formal, pois este incidirá sobre a reprimenda aplicada no crime de homicídio culposo, por ser a mais severa.

Quanto ao pedido de condenação por dano, observa-se que, embora haja pedido na denúncia (fls. 03), o recorrente não indicou o
quantum
a ser pago à ofendida sobrevivente nem ao sucessores da vítima fatal, muito menos produziu prova desses prejuízos, razão pela qual o referido pleito não pode ser acolhido.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ,
mutatis mutandis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ART.387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO DELITO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018.) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1785526/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).

Desacolho pois, a presente tese.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator